Tribunal: TJDFT
Processo: 0703652-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703652-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILZA GONCALVES AGUIAR ARAUJO BATISTA AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NILZA GONÇALVES AGUIAR ARAÚJO BATISTA em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória no 0720500-08.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente no arresto de ativos financeiros e criptoativos de titularidade dos agravados. Inicialmente, narra que realizou aporte de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em investimento oferecido pelos agravados, havendo fortes indícios de ilicitude no negócio jurídico perpetrado, estando um dos responsáveis preso. Explica que o pedido de Recuperação Judicial da empresa agravada não obsta o deferimento do arresto pleiteado, estando demonstrada a fumaça do bom direito e o perigo da demora. Ressalta que já se esgotou o prazo de suspensão de 180 (cento e oitenta) dias determinado pelo Juízo da Quinta Vara Empresarial do Rio de Janeiro. Argumenta que não está pleiteando os valores dos rendimentos não pagos pela empresa agravada, embora pudesse fazê-lo em virtude da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mas apenas a restituição do montante inicial do investimento. Destaca que o fornecedor deve responder por defeitos relativos à prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. Expõe a existência de esquema financeiro praticado pelos agravados, investigados pela prática de crimes, acrescentando que “MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, encontra-se FORAGIDA, sob posse de elevada quantia de Bitcoins, mais especificamente, equivalente à R$1.000.000.000 (um bilhão de reais), sendo que a mesma é procurada até pela INTERPOL”, demonstrando a possibilidade de recuperação de ativos financeiros, embora iminente a dilapidação do patrimônio. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja deferido o arresto de ativos financeiros e o bloqueio de criptomoedas de titularidade dos agravados. No mérito, pugna pela confirmação da tutela liminar. Preparo recolhido no ID 43278809. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, tais requisitos não se encontram presentes. O Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência realizado pelo autor, ora agravante, nos seguintes termos (ID 143517786 dos autos de origem): Ciente do noticiado pela parte autora no ID 143481018. Promova-se a inclusão de GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS (CPF . 056.440.637-63) e MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA (CPF n. :062.546.287-40). Trata-se de ação ajuizada por NILZA GONCALVES AGUIAR ARAUJO BATISTA em face de G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA (cadastrada no PJE como GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS 05644063763), G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S INOVAÇÃO TECNOLOGIA ARTIFICAL LTDA, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS e M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI. Narra a parte autora que celebrou, com a ré G.A.S. CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA, contrato tendo como objeto a aplicação de recursos nacionais em mercado financeiro de moedas criptografadas, tendo pago o valor total de R$ 100.000,00. Não especifica se chegou a receber valores da ré, mas aponta que foi vedado à parte autora o saque do valor aplicado antes do período de 36 meses, em razão de previsão contratual. Ocorre que foi divulgada pela mídia a prisão preventiva do principal sócio da G.A.S. e avalista dos contratos, o réu GLAIDSON, em decorrência de investigações da Polícia Federal no âmbito da operação intitulada “Kryptos”, pois as operações em criptomoedas têm sido realizadas via conta pessoal de GLAIDSON, com recente realização de saques e transferências de somas vultosas para diversas outras contas localizadas em paraísos fiscais. Aduz a parte autora que em 16/09/2021 recebeu comunicado da G.A.S. no sentido de bloqueio de soma vultosa de recursos da empresa e considerável dificuldade para honrar os compromissos contratados, constituindo importantíssimo motivo para liquidação imediata dos contratos e restituição dos valores depositados pela parte autora, sob pena de vir a sofrer danos irreparáveis, inclusive porque já há inadimplência em relação ao pagamento de ganho de capital de um dos contratos. Sustenta que ré M Y D é empresa que atuou como fonte recebedora dos depósitos efetuados. Defende, ainda, que as personalidades jurídicas das rés G.A.S. e M Y D devem ser desconsideradas para atingir os bens dos sócios, GLAIDSON e sua esposa MIRELIS. Pede a concessão de tutela de urgência para determinar, para além de arresto via SISBAJUD, o imediato bloqueio e levantamento de valores financeiros ou de criptomoedas depositados(as) em quaisquer contas do sistema financeiro nacional, do mercado de criptoativos ou de qualquer outro modo depositado em nome dos réus, no valor de R$ 100.000,00. Ao final, requer a decretação da rescisão dos contratos e a devolução dos valores depositados. Avanço à apreciação do pedido de tutela de urgência. De acordo com os contratos de prestação de serviços celebrados pelos autores com a ré G.A.S. CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA (ID 127143816), a contratada prestaria ao contratante o serviço de aplicação de dinheiro brasileiro em mercado financeiro de moedas critptografadas denominadas BITCOIN e ALTCOINS, compreendendo um conjunto de operações de compra e venda em exchanges, visando à manutenção e formação de recursos monetários indispensáveis ao retorno do capital investido, por meio de modalidade de trading. De acordo com a cláusula segunda, a parte ré se obrigou a pagar à parte autora, de forma mensal, retorno fixo de 10% sobre o valor investido, de forma que, ao final do prazo contratual, a parte autora resgataria a soma do capital investido. A parte autora afirma que os retornos mensais vinham sendo pagos, mas os elementos trazidos aos autos de fato revelam indícios da alteração da situação econômica da empresa ré G.A.S, uma vez que há informação de que está sendo investigada por suspeita de pirâmide financeira, lavagem de capitais e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e organização criminosa, consoante amplamente noticiado na mídia nacional e exemplificado pelo autor no ID 127143823. Merece referência também o comunicado oficial emitido pela G.A.S. em 16/09/2021 a todos os investidores, com o seguinte teor (ID 127143822 - pág. 10): "A G.A.S. Consultoria informa a seus clientes que foi atingida por uma ordem judicial de bloqueio de R$ 38 bilhões, valor muito superior ao montante global de seus compromissos com seus contratantes. A G.A.S. Consultoria comunica ainda que possui patrimônio mais do que suficiente para honrar todas as obrigações assumidas. Mais ainda, comunica ter requerido à justiça o desbloqueio de bens, ao menos no limite necessário para evitar atrasos de pagamentos ajustados, o que não decorre de sua vontade ou responsabilidade." Além disso, a parte autora afirma que seu prejuízo alcança o patamar de R$ 100.000,00, na forma do comprovante acostado ao ID 127143817. Diante desse contexto de inadimplência, e havendo também indicativos de atividade ilegal e fraudulenta, é provável que a parte autora venham a se vencedora, ao final do processo, o que atenderia o requisito da probabilidade do direito. Não obstante, há um impedimento ao deferimento do arresto. É que corre na 5a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro processo de Recuperação judicial ajuizado pelas seguintes empresas: a) G.A.S. CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA b) G.A.S. ASSESSORIA E CONSULTAROIA DIGITAL EIRELI c) M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIREI d) VGR TECONOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI e) VGR AGROPECUÁRIA LTDA Em decisão proferida em 20/05/2022 a Mma. Juíza Titular da referida Vara Empresarial, nos autos do processo de Recuperação Judicial no 0128941-91.2022.8.19.0001, proferiu decisão para conceder tutela de urgência e determinar a suspensão de todas as ações e execuções movidas contra as empresas acima, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias corridos (art. 6o da Lei 11.101/2005), inclusive as oriundas de obrigações subsidiárias e/ou solidárias, até o ajuizamento do processo principal de Recuperação Judicial, que deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias a contar da efetivação da decisão, bem como para determinar a suspensão de todas as constrições (penhoras, arrestos, sequestros e bloqueios judiciais) eventualmente existentes sobre os valores, bens, ativos, contas bancárias, corretoras de criptomoedas, dentre outros porventura existentes nos mais variados processos espalhados em todo o Brasil em que figurem como demandadas as autoras do pedido de recuperação judicial, transferindo-se os valores para o Juízo universal recuperacional para que, assim, possam vir a ser objeto do devido reembolso aos investidores/credores sem violação à par conditio creditorum. Assim, não há como deferir o pedido de arresto. Mesmo em relação aos réus que se pretende atingir com o reconhecimento de grupo econômico e com a desconsideração da personalidade jurídica, o impedimento persiste, uma vez que passa a ser de competência do juízo da recuperação judicial a análise de tais incidentes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Dispenso a audiência preliminar de conciliação. A tramitação processual não está obstada, pois se trata de processo em fase de conhecimento e não há notícia ainda de que o crédito objeto da demanda será pago no processo de recuperação judicial. A discussão cinge-se em aferir a possibilidade de determinação de arresto de valores e criptoativos de titularidade dos agravados, em virtude de suposto esquema de pirâmide financeira tratada como investimento pelas partes. No intuito de assegurar o cumprimento da obrigação, o Código de Processo Civil possibilitou, de forma específica no artigo 830 e de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, mormente quando evidenciados fortes indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio, a fim de frustrar a execução. Nesse sentido, a doutrina costuma diferenciar o arresto executivo, condicionado à tentativa frustrada de citação do devedor, do arresto cautelar, subordinado aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previsto no artigo 301 do CPC. Sobre a matéria, assim ensina José Miguel Garcia Medina: V. Arresto. O arresto concedido a título cautelar tem por objetivo assegurar a realização futura de penhora em execução por quantia certa – pode incidir, pois, sobre quaisquer bens penhoráveis. A lei processual prevê o arresto como medida executiva, a ser realizada ex officio pelo oficial de justiça no curso da execução por quantia em dinheiro (cf. art. 830 do CPC/2015). À semelhança do arresto executivo, também o arresto cautelar tende a se converter em penhora (cf., quanto ao arresto executivo, art. 830, § 3.o, do CPC/2015). Os pressupostos de tais medidas, contudo, são distintos. No caso do arresto cautelar, exige-se a demonstração de periculum e fumus e decisão judicial que determine a realização da medida. No caso do arresto executivo, basta que o oficial de justiça não localize o executado para realizar a citação, mas encontre bens penhoráveis (cf. art. 830 do CPC/2015). (Nono Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico]: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973. 1.ed – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015) (destaquei) No caso dos autos, trata-se de verdadeiro arresto cautelar, assim, imprescindível estarem presentes nos autos os requisitos constantes no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo ou risco ao resultado útil do processo. A jurisprudência desta eg. Casa de Justiça entende que o perigo do dano apto a ensejar a necessidade de deferimento do arresto cautelar deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem a possível frustração da satisfação do crédito, tais como aquelas que revelam o intento do devedor de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar-se insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens. A prisão de um dos agravados e a investigação de supostos crimes envolvendo o negócio jurídico objeto dos autos é fato público, noticiado pela mídia e gerador de multiplicidade de processos semelhantes, buscando o pagamento de capital investido e valores prometidos pela empresa G.A.S. como frutos do investimento, os quais não foram pagos aos consumidores. A probabilidade do direito, por sua vez, está evidenciada a partir dos indícios de ilicitude do contrato entabulado entre as partes, uma vez que os réus, utilizando-se de pessoa jurídica, teriam praticado supostos crimes contra a economia popular e contra o sistema financeiro nacional, nos termos de decisão proferida pela Terceira Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro nos autos no 5091838- 32.2021.4.02.5101. Assim, a princípio, restaria possível a concessão do arresto, não fosse a inexistência de risco atual de dilapidação do patrimônio, para além da discussão a respeito da recuperação judicial da empresa, pois já houve ordem judicial emanada da Terceira Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro nos autos no 5091838-32.2021.4.02.5101, determinando a constrição de todos os bens da empresa e de seus sócios, tornando indisponível inclusive a carteira de moedas digitais referida pela agravante. No presente momento, portanto, as medidas pretendidas pela agravante não são úteis ao resultado do processo, pois já determinadas pelo juízo criminal, justificando seu indeferimento. Esse é o entendimento exposto por esta Corte de Justiça em casos envolvendo a mesma situação fática: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ARRESTO. ARTIGO 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INDISPONIBILIDADE DETERMINADA EM AÇÃO CRIMINAL PELO JUÍZO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Civil, seria plenamente viável o arresto, tutela de urgência de natureza cautelar, ante o risco de dilapidação do patrimônio. 2. Ocorre que também é notório haver ordem de constrição de todos os bens da empresa agravada por ordem judicial emanada do Juízo da 3a Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (autos do no. Proc. 5091838- 32.2021.4.02.5101). 3. Assim, embora fosse viável medidas assecuratórias a fim de viabilizar o cumprimento da obrigação (o que já chegou a ser deferido em hipótese semelhante - AGI 0704089-87.2022.8.07.0000), o certo é que, nesse momento, as medidas de bloqueio pleiteadas não são úteis para assegurar o resultado do processo, tendo em vista a determinação na ação criminal na Justiça Federal da indisponibilidade das contas bancárias, veículos ou até carteira de moedas digitais de propriedade da empresa G.A.S. CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA e de seus sócios. 4. Assim, não se observa o alegado risco de dilapidação de patrimônio justificador da concessão da medida excepcional do arresto. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1654977, 07016800720228079000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BITCOIN. PIRÂMIDE FINANCEIRA. ARRESTO. INCABÍVEL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXPRESSOS NO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexistindo o risco de que a demora no trâmite do processo possa causar dano ao direito material e à efetividade do processo, não será cabível a tutela de urgência, uma vez que estão ausentes os elementos constantes no art. 300 do CPC. 2. É desnecessário o arresto pelo juízo cível quando há decisão na esfera criminal decretando a indisponibilidade dos bens de acusados de conduta delituosa, em ação penal que tramita perante a Justiça Federal. Ademais, referida pretensão pode ser deduzida perante o referido juízo. 3. No caso posto, constata-se que já foi adotada medida assecuratória por aquele juízo, não havendo razão para determinar novo bloqueio. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1618241, 07108738020228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDÍCIOS DE ESQUEMA PONZI. BLOQUEIO TOTAL DE BENS PELA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE UTILIDADE DA MEDIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O arresto cautelar é medida de caráter excepcional, uma vez que tem natureza de pré-penhora e objetiva assegurar o resultado ao final, ante o fundado receio de dano grave. 2. Diante da existência de ordem de constrição de todos os bens da empresa agravada por ordem do Juízo Federal, desnecessária as medidas de bloqueio pleiteadas, porquanto inúteis para assegurar o resultado do processo. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1614294, 07337140620218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no DJE: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES. APREENSÃO JUDICIAL EM PROCESSO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENUMERADOS NO ART. 300 DO CPC. 1. A tutela de urgência de natureza antecipada, prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao juiz proteger direitos em vias de serem molestados. A sua concessão depende da plausibilidade do direito invocado pela parte recorrente, desde que evidenciados o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a probabilidade do direito alegado. 2. Ausente prova inequívoca da verossimilhança das alegações da parte recorrente e perigo de dano irreparável e de difícil reparação, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada. 3. Os objetos e valores apreendidos, relacionados à prática de suposto crime, ficam vinculados ao correspondente inquérito policial ou processo criminal, até que sejam liberados pelo juiz criminal. Assim, tratando-se de produto de crime, é necessário que se observe o procedimento específico de liberação de coisa apreendida, não podendo, portanto, ser determinada a transferência de numerário bloqueada em conta corrente do réu para conta vinculada ao juízo cível. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1100167, 07015283220188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2018, publicado no DJE: 7/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Neste contexto, ao menos em sede de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise no julgamento do mérito recursal, tenho como ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência pretendida. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Dê-se conhecimento ao Juízo de Origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 9 de fevereiro de 2023 11:20:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador